Tribunal: TJSP
Processo: 2012763-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a substituição da penhora por seguro garantia - Inconformismo - Desacolhimento - Dinheiro que ocupa a primeira posição na lista de penhora estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil - Substituição que somente é possível quando não causar prejuízo ao exequente - Valores que se destinam a custear o tratamento de saúde do exequente no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a substituição da penhora por seguro garantia - Inconformismo - Desacolhimento - Dinheiro que ocupa a primeira posição na lista de penhora estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil - Substituição que somente é possível quando não causar prejuízo ao exequente - Valores que se destinam a custear o tratamento de saúde do exequente no hospital - Decisão mantida - Recurso desprovido.